Tribunal: TJMT
Processo: 1023918-58.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023918-58.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEIDIANE FRANCISCA SEVERINO FREITAS - CPF: 028.755.441-44 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº: 1023918-58.2022.8.11.0003.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Agravante: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA..

Agravada: LEIDIANE FRANCISCA SEVERINO FREITAS

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.
193305162
), a qual
conheceu
do recurso interposto pela autora e
deu-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença, declarando a inexistência do débito
“sub judice”
(
R$ 292,50 – 16/02/2021
), condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do
decisum
.

Ainda, afastou a condenação em litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1) Ausência de ato ilícito;

2) Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

A agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões conforme certidão no id. 201442174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vejo que a decisão monocrática prolatada no id. 193305162 merece ser reformada.

No caso, não há se falar em ocorrência de
danos
morais,
uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
R$ 292,50 – 16/02/2021
),
já possuía outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência realizada pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (
em
02/10/2020)
, a qual é objeto de discussão judicial no processo sob nº
1023911-66.2022.8.11.0003
, em trâmite perante o 1° Juizado Especial de Rondonópolis, no entanto,
não houve concessão de liminar, nem mesmo teve a prolação de sentença
.

Assim sendo, aplica-se a Súmula 385, do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
,
mantida no mais a decisão monocrática prolatada nos autos (id.

193305162), nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024